Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729298-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 12.089,65, referente a reajuste da carreira de magistério), determinou a suspensão do processo por força do Tema Repetitivo 1169/STJ (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF contra o Distrito Federal; 2) o título executivo judicial não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago, o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o feito tenha prosseguimento. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou do dispositivo da sentença coletiva: “(...) Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL em obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da lei no 5.105/2013; (b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste. Sem custas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 500/69. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.” (...)”. O acórdão da apelação, que confirmou a sentença, por sua vez, ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. A Lei no 5.105/2013 reestruturou a carreira de magistério público, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 17, inciso I e anexo VII da lei distrital, a tabela de vencimento previu o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/03/2013 até 01/09/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.105/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.105/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. 7. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios é o valor da causa, conforme artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1333674, 00323315320168070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, entendo que a questão não se amolda ao Tema 1.169/STJ, uma vez que o título executivo judicial não depende de prévia liquidação, mas de simples cálculos aritméticos, que já foram apresentados na inicial do cumprimento de sentença. No mesmo sentido: “(...) I - O título executivo judicial proferido na ação coletiva 0032331- 53.2016.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece o reajuste escalonado de vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira magistério público do Distrito Federal e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. II - A matéria recursal não se amolda ao Tema 1.169 em análise pelo STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado. Reformadas a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1875089, 07144422120248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à efetividade da execução e à duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a decisão agravada, a fim de que o feito tenha prosseguimento perante o Juízo a quo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator